Tribunal: TJES
Processo: 5001578-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JOSE GERALDO CHEIM FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA A COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer erro material em título executivo judicial objeto de execução na origem, consistente na indicação equivocada do valor da causa sobre o qual deveriam incidir os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar tese de erro de julgamento e ausência de pretensão resistida; (ii) apurar se houve contradição interna no julgado ao tratar da base de cálculo dos honorários advocatícios; (iii) definir se é possível conferir efeitos modificativos aos embargos de declaração para restabelecer a decisão que reconheceu o excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, a alegada omissão quanto à existência de erro de julgamento não se configura, pois o acórdão embargado examinou de forma expressa as circunstâncias que motivaram a correção do valor da causa, reconhecendo tratar-se de erro material, e não de controvérsia acerca do mérito.

5. Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de pretensão resistida, porquanto o objeto do agravo de instrumento limitava-se à correção do valor da causa que servia de base de cálculo aos honorários já fixados, não abrangendo a readequação dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, tampouco a análise da pertinência de eventual ausência de pretensão resistida.

6. Também não se verifica contradição entre as premissas do acórdão e a sua conclusão. O voto condutor foi claro ao assentar que não houve alteração da base de cálculo, dos critérios ou do percentual dos honorários advocatícios, restringindo-se a correção ao valor numérico da causa, em conformidade com os elementos constantes dos autos.

7. Por fim, relembre-se que os embargos de declaração não constituem meio hábil para revisão do mérito do julgado, sendo inadequados para rediscutir a matéria decidida sob o argumento de suposto erro de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A reapreciação de matéria já decidida não é cabível em embargos de declaração. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado e não se confunde com inconformismo da parte com a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §2º; 489, §1º, IV; 494, I; 502; 505; 509, §4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
contra o acórdão de ID 15140411, proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BACHOUR, DALVI, PINTO & OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
para reformar a decisão agravada, reconhecendo o valor da causa em R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), sobre o qual deverá incidir o percentual de 12% (doze por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme estabelecido no título executivo judicial (ID 12054245) e, por consequência, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravado nos autos de origem.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese:
(I)
existência de omissão no acórdão embargado que deixou de analisar
a tese de "erro de julgamento" (
error in judicando
), argumentando que a referência expressa a R$ 50.000,00 no acórdão exequendo integrou a substância do julgamento (art. 85, §2º, CPC);
(II)

aponta omissão quanto à análise da ausência de lide/pretensão resistida, sustentando que este ponto foi expressamente levantado pelo Embargante e foi fundamental para a fixação dos honorários no percentual e valor indicados no acórdão exequendo;
(III)
a ocorrência de
contradição no Acórdão,
pois
embora o voto condutor tenha afirmado que a correção efetuada não altera "base de cálculo, critérios ou percentual" dos honorários, a substituição da base de cálculo de R$ 50.000,00 para R$ 591.924,18, altera substancialmente o
quantum debeatur
, gerando impacto econômico expressivo e, portanto, modificando o conteúdo do título executivo.

Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a decisão agravada que reconheceu o excesso de execução ou, subsidiariamente, reconhecer que o título exequendo fixou 12% sobre R$ 50.000,00, e ainda, requer o prequestionamento explícito dos artigos 489, §1º, inc. IV; 494, inc. I; 502; 505; 509, §4º; e 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões no ID 15823140, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão e/ou contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O voto condutor do Agravo de Instrumento examinou detidamente as circunstâncias que levaram à indicação equivocada do valor da causa no acórdão transitado em julgado. Conforme exaustivamente demonstrado, o valor da causa foi alterado de ofício pelo Juízo de origem para R$ 591.924,18, decisão da qual o próprio ora Embargante (então agravado) teve ciência e, mais importante, promoveu o recolhimento das custas complementares, demonstrando inequívoca concordância com o novo montante. Esta alteração processual, que se consolidou nos autos muito antes da prolação do acórdão que fixou os honorários, não foi considerada ou refletida na redação do julgado transitado em julgado, que, por um lapso, manteve a referência ao valor inicial de R$ 50.000,00.

O acórdão embargado destacou, de forma inequívoca, que a leitura da fundamentação do acórdão colacionado em ID 12054245 não revela qualquer menção ou decisão explícita no sentido de que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria o adequado ou intencionalmente escolhido para a causa, o que robustece o argumento de que houve, de fato, a ocorrência de um erro material. A conclusão adotada pelo Colegiado foi a de que se tratava de uma inexatidão evidente, um equívoco de registro que não correspondeu à realidade processual já estabelecida.

Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor:

[...] é possível extrair que o acórdão proferido por este órgão fracionário indicou, equivocadamente, o valor atribuído à causa para efeito de arbitramento de honorários sucumbenciais, pois se baseou no valor originário da demanda (R$ 50.000,00 – ID 12054248 – fl. 73).

Entretanto, deixou de considerar a alteração promovida de ofício pelo juízo (ID 12054248 – fl. 87), que majorou o valor da causa para R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), decisão cujo teor o ora agravado foi devidamente intimado (ID 12054248 – fl. 93) e promoveu o recolhimento do valor das custas judiciais complementares, conforme comprovante colacionado em ID 12054248 – fls. 99/100.

Note-se, ainda, que a leitura da fundamentação do acórdão colacionado em ID 12054245, constata-se que não houve menção ou decisão no sentido de que o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria o adequado à causa, o que reforça o argumento sustentado pela sociedade recorrente, de que houve a ocorrência de erro material.

Desse modo, tendo o valor atribuído à causa sido corrigido de ofício para R$ 591.924,18 (quinhentos e noventa e um mil e novecentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), e, ainda, recolhidas, pelo ora agravado, as custas processuais referentes ao valor corrigido, não se justifica, à luz da boa-fé objetiva (art. 5º c/c art. 80, I, do CPC/15), que este tenha impugnado o cumprimento de sentença com a alegação de que o valor da causa corresponderia a R$ 50.000,00.

A alteração do valor da causa, bem como a manifesta concordância do agravado quanto ao novo valor atribuído, revelam-se incontroversas nos autos. Diante disso, impõe-se reconhecer que o acórdão recorrido incorreu em erro material ao indicar incorretamente o montante correspondente ao valor da causa.

Com efeito, apesar de a sociedade agravante não ter interposto embargos de declaração no momento oportuno, tratando-se de erro material, tal é apreciável a qualquer tempo e contra o mesmo não se opera a preclusão, inclusive, a preclusão máxima operada pela coisa julgada.

Além disso, o Embargante insiste que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegação de "ausência de lide/pretensão resistida", questão que, segundo ele, foi essencial para a fixação dos honorários no percentual e valor indicados no acórdão exequendo. Argumenta que a ausência de resistência à pretensão autoral foi fator determinante para o quantum arbitrado e que sua alteração implica em reanálise do mérito.

Entretanto, a controvérsia veiculada no Agravo de Instrumento não versava sobre a readequação dos critérios do artigo 85, §2º, do CPC, nem sobre a pertinência da ausência de pretensão resistida para o cálculo dos honorários, mas sim sobre a correção do valor da causa que servia de base para o percentual já fixado.

O acórdão embargado foi inequívoco ao pontuar que: “
Importa destacar que não se está promovendo qualquer modificação na base de cálculo (valor da causa), nos critérios ou no percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo já transitado em julgado, os quais permanecem sob a proteção da coisa julgada. O que se busca, neste caso, é apenas a correção de um erro material presente do acórdão, especificamente quanto à indicação equivocada do valor da causa
”.

Outrossim, contrariamente ao que alega o recorrente, não há contradição no acórdão embargado. A base de cálculo dos honorários, conforme estabelecido no título executivo, é o valor da causa. O percentual fixado foi de 12%. Esses critérios e o percentual foram mantidos inalterados. O que o acórdão fez foi corrigir o valor numérico que estava equivocadamente expresso como sendo o "valor da causa". A base de cálculo como critério jurídico permaneceu a mesma: o valor da causa. O que se ajustou foi a quantificação desse valor, adequando-o à realidade processual já pacificada.

A contradição que autoriza os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é aquela que se verifica internamente no julgado, entre suas próprias proposições, ou entre a fundamentação e o dispositivo, tornando a decisão incoerente ou ilógica. Não se confunde com o mero inconformismo da parte com o resultado da decisão ou com a discrepância entre o que foi decidido e a expectativa ou tese da parte.

Assim, não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. O recorrente, em verdade, pretende o reexame da matéria que alega como omissa, por não se conformar com o desfecho do julgamento, desfavorável aos seus interesses. Todavia, eventual
equívoco
quanto à conclusão alcançada por esta Colenda Câmara configura erro de julgamento, o qual, por sua natureza, não pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê a interposição do recurso próprio, apto a impugnar a decisão tida por injusta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.